Tribunal: TJSP
Processo: 2107227-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Exceção de Pré-executividade – Rejeição – Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Ação instruída com cópia do contrato – Possibilidade – Inteligência do artigo 425, inc. VI, do CPC – Hipótese, todavia, que recomenda o depósito da via original em cartório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, ante a

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Exceção de Pré-executividade – Rejeição – Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Ação instruída com cópia do contrato – Possibilidade – Inteligência do artigo 425, inc. VI, do CPC – Hipótese, todavia, que recomenda o depósito da via original em cartório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, ante a possibilidade de transmissão do título por endosso – Decisão reformada – Recurso provido, com determinação.